Tribunal: STF
Processo: RE 1565775
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 56) que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONSTATAÇÃO. VÍDEO QUE EVIDENCIA A AUTORIZAÇÃO PARA BUSCA DOMICILIAR GRAVADO APÓS O INGRESSO DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA. TENTATIVA DE LEGITIMAÇÃO DA ENTRADA NÃO AUTORIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada consignou que, não obstante a autorização para o ingresso domiciliar tenha sido gravada pelos policiais envolvidos na ocorrência, do próprio vídeo se conclui que ela foi colhida posteriormente ao ingresso, pois o agravado já estava algemado e sentado no sofá da sala, o que invalida a busca domiciliar. 



    2. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o consentimento de morador ou proprietário para o ingresso em domicílio deve ser prévio e documentalmente demonstrado pelo Estado, preferencialmente com registro em vídeo e áudio, de modo que a ausência desses elementos conduz à anulação da busca domiciliar perpetrada contra o agravado. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 56): 



    Na hipótese, o Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Em maior detalhe: de acordo com seus depoimentos, os Agentes Públicos foram acionados para apurar a ocorrência de tráfico de drogas na região do Bairro Brejarú, em Palhoça. Ao chegarem próximo ao local indicado, visualizaram o Apelado e outros masculinos, estes não identificados previamente, fracionando drogas, os quais empreenderam fuga ao avistarem a guarnição (o Policial Militar Leandro Gonçalves da Costa aclarou: "viram que Júnior, aí detido, vulgo Marreta, estava também na situação; fizeram a apreensão daquela droga no Brejarú; conhecem o Marreta de outras abordagens e também de informações de ele ser o gerente do tráfico ali naquela comunidade" (Evento 160, transcrição da sentença resistida, Evento 170). Guilherme Lopes Couto esclareceu: "era possível ver da rua o que acontecia dentro da residência, pois a janela estava entreaberta" (Evento 160,transcrição da sentença resistida, Evento 170)). Nessa primeira incursão os Policiais Militares apreenderam quantidade expressiva de drogas (656g de maconha, 122g de crack, 169g de cocaína e 143g de anfetaminas, conforme consta no Boletim de Ocorrência do Evento 5, p. 9,dos autos 5013445-50.2022.8.24.0045) e dois aparelhos de telefonia celular, um dos quais possivelmente utilizado por José Adaiton Souza Júnior (Evento 5, p. 9, dos autos 5013445-50.2022.8.24.0045). Como ninguém foi detido em razão do que aconteceu nessa residência, os Agentes Estatais implementaram outras diligências na busca de localizar o Apelado, pois ele foi reconhecido quando da sua fuga e pela imagem de fundo de um dos telefones celulares, que era dele com a namorada-companheira esposa. Depois de algum tempo e também graças a informações recebidas de colaboradores, o novo paradeiro do Apelado foi descoberto (ele que estava na residência da namorada/companheira/esposa situada no Bairro Enseada do Brito), motivo de deslocaram-se ao local; após esclarecerem o motivo da interpelação, solicitaram autorização para acesso ao interior do imóvel, o que foi permitido pela sogra de José Adailton Souza Júnior. Ao efetuarem buscas localizaram, na posse direta deste, 9 porções de maconha (23,4g), 100 porções de crack (15,7g) e mais R$ 313,00 em espécie. 



    Não há amparo satisfatório à alegação de que o ingresso na moradia onde o Apelado foi localizado foi forçado, pois era razoável que os Agentes Públicos suspeitassem da existência de mais material ilícito na residência onde José Adailton Souza Júnior estava depois de ele ter empreendido fuga de um local onde anteriormente estava fracionando drogas na companhia de outros asseclas e, solicitada permissão para ingresso na moradia, ele foi concedido pela proprietária, a sogra daquele.[...] Não é correto afirmar que não há prova nos autos de que no local da primeira parte da ocorrência não foi apreendida droga e/ou telefone celular pertencente ao Apelado. O Boletim de Ocorrência do Evento 5, p. 9, dos autos 5013445-50.2022.8.24.0045, aclara que uma quantidade expressiva de drogas foi apreendida na citada oportunidade (656g de maconha, 122g de crack, 169g de cocaína e 143g de anfetaminas), quando também foram confiscados dois aparelhos de telefonia celular (conforme evidencia o mesmo Boletim de Ocorrência no campo "Bens/Objetos apreendidos"), um dos quais, segundo o Policial Militar Leandro Gonçalves da Costa, que era do Apelado porque "deu pra ver que no celular tinha a foto dele e da namoradinha dele" (Evento 160, transcrição da sentença resistida, Evento 170).



    Não se pode deixar de estranhar que os acontecimentos da primeira parte da ocorrência e suas circunstâncias (apreensão das drogas e dos aparelhos celulares ocorridas no Bairro Brejarú) não tenham sido contemplados na denúncia e apurados na instrução dos autos. Mas nem por isso se pode negar que os fatos positivados no Boletim de Ocorrência do Evento 5, p. 9, dos autos 5013445-50.2022.8.24.0045 existiram. Ou alguém cogitará de que o conteúdo desse documento é falso/inexistente?



    [...]



    Não obstante a autorização para o ingresso domiciliar tenha sido gravada pelos policiais envolvidos na ocorrência, do próprio vídeo se conclui que a autorização foi colhida posteriormente ao ingresso, pois o paciente já estava algemado e sentado no sofá da sala, o que invalida a busca domiciliar.



     A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o consentimento de morador ou proprietário para o ingresso em domicílio deve ser prévio e documentalmente demonstrado pelo Estado, preferencialmente com registro em vídeo e áudio, de modo que a ausência desses elementos conduz à anulação da busca domiciliar contra ele perpetrada.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, a fim de restabelecer a sentença absolutória, reconhecendo a nulidade da busca e apreensão perpetrada no domicílio do paciente, com violação ao Tema 280/STF, absolvendo-o pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os Agentes Públicos foram acionados para apurar a ocorrência de tráfico de drogas na região do Bairro Brejarú, em Palhoça. Ao chegarem próximo ao local indicado, visualizaram o Apelado e outros masculinos, estes não identificados previamente, fracionando drogas, os quais empreenderam fuga ao avistarem a guarnição [...]”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula. Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280, porquanto ainda que inválida a autorização para a entrada em domicílio, havia justa causa para a entrada forçada em virtude dos acontecimentos prévios descritos pelo Tribunal de origem. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente